Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-93.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Vistos, etc. Declaro-me impedido em razão de parentesco com o magistrado que atuou nos presentes autos (ID Num. 64973287). À Secretaria para cumprimento das disposições regimentais pertinentes. Brasília, 14 de outubro de 2024. . Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator